Tribunal: TJMT
Processo: 1000751-89.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000751-89.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência Tributária, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO), INSTITUIÇÃO DIAMANTINENSE DE EDUCACÃO E CULTURA - CNPJ: 01.374.628/0001-10 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (AGRAVADO), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— GRATUIDADE DA JUSTIÇA — PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS — INCAPACIDADE FINANCEIRA DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS — NÃO DEMONSTRAÇÃO — INDEFERIMENTO — CORREÇÃO.

Não demonstrada a incapacidade financeira de pagamento de custas judiciais da pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, é de rigor o indeferimento da gratuidade da justiça.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Instituto Diamantinense de Educação e Cultura
contra a decisão que, em
ação anulatória de débito fiscal, com pedido de concessão de tutela de urgência
, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Assegura que, por se tratar de “
sociedade civil educacional, de nível superior, e sem fins lucrativos”
, bem como “
vedada qualquer distribuição de lucros, bonificações ou vantagens a Dirigentes, Sócios e Mantenedores
”, admissível o deferimento da gratuidade da justiça, visto que o recolhimento de custas irá causar prejuízo “
próprio ou da comunidade acadêmica Diamantinense
”.

Assevera que “
não é necessário trazer aos autos documentos que provem a condição financeira”, já que cabe apenas “a quem requer o pedido de assistência, nos termos da Carta Magna e da Lei 1060/50, informar mediante simples afirmação, na própria petição, que não está em condições de pagar às custas do processo, conforme preceitua o artigo 4º da Lei 1.060/50”
, assim,
“foi exatamente que o agravante fez, juntou declaração afirmando não estar em condições de pagar às custas do processo”.

Requer o provimento do recurso para que seja deferida a gratuidade da justiça.

Defiro
, tão somente para fim recursal, a gratuidade da justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor da decisão:

[...] Da análise dos autos, verifica-se que a parte requerente pleiteia os benefícios da Justiça Gratuita, argumentando ser sociedade civil sem fins lucrativos.

Todavia, é de conhecimento deste Juízo que a Instituição Diamantinense de Educação e Cultura – FID, se trata de Instituição particular, não devendo prosperar o pedido de Justiça Gratuita.

Portanto, intime-se a parte autora para dar cumprimento ao despacho de id. 20237395. [...]. (Id. 30853462, fls. 2).

A que determinou à agravante a comprovação de hipossuficiência, proferida em 20 de maio de 2019, é do teor seguinte:

[...] Faculto a parte autora a emenda da inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos declaração de imposto de renda, com intuito de comprovar impossibilidade de pagamento de custas.

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos conclusos. [...].
(Processo Judicial Eletrônico nº 1000631-65.2019.8.11.0005, Primeira Instância, Id. 20237395).

Em decorrência, manifestou a agravante:

[...]
Vossa Excelência, no despacho de fls. (sic) facultou a autora emendar a inicial, juntando aos autos declaração de Imposto de Renda com o intuito de comprovar a impossibilidade de pagamento de custas.

Ocorre que a autora é uma sociedade civil educacional, de nível superior, e sem fins lucrativos, com seus atos constitutivos arquivados nos registros de pessoas jurídicas do Cartório do 1º Ofício desta Comarca desde 14.10.1986 (doc. jt), sendo fundada por abnegados comprometidos com a educação e cultura do município em 07.09.1986, atendendo, inicialmente, toda a comunidade acadêmica da região do médio norte do estado de Mato Grosso, hoje, extrapola as fronteiras de outras regiões do estado e do País e por essa razão a autora goza de imunidade tributária, nos termos do art. 150, VI, alínea “c”, do Texto Constitucional bem como da Lei 9.718 de 27/11/1998.

Assim, a autora é isenta ao pagamento de Imposto de Renda, nos termos art. 150, VI, alínea “c”, do Texto Constitucional bem como da Lei 9.718 de 27/11/1998, não pode apresentar tal declaração ao juízo.

Diante do exposto, reitera pela concessão da concessão do benefício da assistência judiciaria gratuita às pessoas jurídicas neste caso, sendo razoável supor que o benefício atingirá, indiretamente, pessoas físicas necessitadas, nos termos da Lei 1.060/1950 e da Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XXXV (declaração em anexo).
[...].
(Processo Judicial Eletrônico nº 1000631-65.2019.8.11.0005, Primeira Instância, Id. 20898763).

Na nominada
ação anulatória de débito fiscal, com pedido de concessão de tutela de urgência
proposta pela
Instituição Diamantinense de Educação e Cultura
contra o
Município de Diamantino
, atribuiu-se à causa o valor de R$ 100.000,00: cem mil reais
(Processo Judicial Eletrônico nº 1000631-65.2019.8.11.0005, Primeira Instância, petição inicial,
Id. 20121183, fls. 8),
presentes os seguintes pedidos:

[...] Posto isso, requer se digne, mediante concessão de tutela de urgência, nos termos dos artigos 300 do CPC/2015 e 151, V, do CTN, suspender a exigibilidade dos créditos tributários de ISS relacionados à Execução Fiscal nº1001779-48.2018.8.11.0005, em tramite perante a Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino – Estado De Mato Grosso, referente a CDA 3952/2018, dos períodos de 10/01/2014 a 14/09/2018, no valor total de R$ 1.693.162,38 (Um milhão e seiscentos e noventa e três mil e cento e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos).

A suspensão da exigibilidade é de suma importância, visto que o crédito tributário é objeto de execução fiscal, o que implicará constrição de bens da autora, em manifesta existência de risco de dano.

A concessão da assistência judiciaria gratuita a autora por se tratar de Entidade sem fins lucrativos, de natureza assistencial ou filantrópica, prestadora de serviços à comunidade, nos termos da Lei 1.060/1950 e da Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XXXV.

[...]

Ao final, observado o devido processo legal, requer se digne de julgar procedente a presente ação, para efeito de anular os créditos tributários de ISS vinculados à Execução Fiscal nº nº1001779-48.2018.8.11.0005, em tramite perante a Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino – Estado De Mato Grosso, referente a CDA 3952/2018, referente ao período de 10/01/2014 a 14/09/2018, no valor total de R$ 1.693.162,38 ( Um milhão e seiscentos e noventa e três mil e cento e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos).

Afinal, enquanto não houver emissão de ato declaratório de suspensão por desvio de finalidade, nos termos do § 1º do art. 14 do CTN, a autora goza do direito de usufruir de imunidade em relação à atividade educacional que exerce, nos termos do art. 150, VI, “c”, do Texto Constitucional.

A procedência da ação impõe a condenação da Municipalidade nos ônus da sucumbência.

As intimações relativas ao presente feito deverão ser publicadas em nome deste procurador, cujo endereço está anotado no rodapé da petição.

Dá-se à presente ação o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para efeitos de alçada.

Em razão do valor atribuído à causa, R$
100.000,00: cem mil reais
, as custas judiciais importaram em R$ 1.000,00: mil reais (Provimento nº 11, de 7 de março de 2018, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, item 1, II, da tabela
b
), e a taxa judicial no de R$ 1.000,00: mil reais (Decreto do Estado de Mato Grosso nº 2.129, de 25 de julho de 1986, alterado pela Lei Complementar do Estado nº 261, de 18 de dezembro de 2006, artigo 414, § 2º), no total de R$ 2.000,00: dois mil reais.

Pois bem.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5º, LXXIV); pelo que a assistência judiciária pressupõe prova de que a situação financeira do requerente não lhe permita pagar às custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

É certo que não se pode negar a assistência judiciária a quem demonstra não ter meios para proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, em sentido lato:

[...]
Consoante a jurisprudência do STJ, a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem, tal qual no caso em apreço, em que o juiz, na análise dos elementos constantes dos autos, não se convenceu de estar o litigante em condição de hipossuficiência. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 990935/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de outubro de 2017).

Com a finalidade de demonstrar a insuficiência de recursos para pagar as custas judiciais, a agravante, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, informou que “
é isenta ao pagamento de Imposto de Renda
” pelo que “
não pode apresentar tal declaração ao juízo
”, por conseguinte juntou declaração
de que não possui “
condições econômicas de arcar os encargos processuais
”
(Processo Judicial Eletrônico nº 1000631-65.2019.8.11.0005, Primeira Instância,
Id. 20898768, fls. 1 e Id. 20898763, fls. 1).

Daí decorrente, deixou de apresentar qualquer outro documento, de forma a possibilitar a análise dos
ativos
e
passivos
da pessoa jurídica.

Por
se cuidar de pessoa jurídica de direito privado, no caso, associação privada sem fins lucrativos, imprescindível a demonstração da impossibilidade de pagar as custas e despesas processuais, consoante dispõe o
verbete nº 481 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”.

[...] Quanto à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme o disposto na Lei 1.060/1950,
a Corte Especial, no julgamento do EREsp. 1.185.828/RS de Relatoria do Ministro Cesar Asfor Rocha, DJU 9.6.2011, consolidou entendimento segundo o qual

as pessoas jurídicas podem ser beneficiárias da justiça gratuita de que trata a dita lei, desde que comprovem a impossibilidade de pagamento dos encargos do processo, sem comprometer a sua existência
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1111843/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de maio de 2018). [sem negrito no original]

Em conclusão, não basta a simples declaração de insuficiência de recursos
para pagar as custas judiciais
, impõe-se à pessoa jurídica de direito privado com ou sem fins lucrativos, o ônus de comprovar a necessidade do benefício da assistência judiciária.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020